Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. JULGAMENTO PROFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
2. A rejeição dos embargos em sede de ação rescisória certifica que deve ser preservada a exigibilidade da obrigação fixada no título judicial que embasa o cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.